Tribunal: TJES
Processo: 5015365-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015365-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

AGRAVADO: PAULO ROBERTO SANTOS ALVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RETENÇÃO DE VALORES. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não apresentados elementos indicadores da ocorrência de fraude, capaz de justificar a retenção por, no mínimo, 120 dias, dos créditos oriundos da negociação praticada por meio de cartão de crédito gerida pela agravada, deve ser mantida a decisão que concede a tutela de urgência para determinar a liberação da verba ao agravado.

2. A retenção dos valores por período prolongado gera impacto financeiro negativo ao agravado, impossibilitando-o de honrar compromissos e manter a regularidade de suas operações comerciais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
Stone Instituição de Pagamentos S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelo agravado, para o fim de determinar a liberação de valor oriundo de vendas realizadas por meio de “máquina de cartão” da agravante.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a agravada, ao requerer a tutela provisória de urgência nos autos de origem, demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e p. 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado, à luz dos seguintes fundamentos:

[...]

De análise preliminar dos fatos constantes nestes autos, verifico que a empresa requerente realiza transações comerciais de valores incompatíveis com o valor do capital declarado (id 29844053), de forma que não é absurda, tampouco surpreendente eventual suspeita de irregularidade em uma transação financeira que não somente ultrapassa o capital social da empresa, bem como quase perfaz o limite máximo de faturamento anual do MEI para fins de utilização da máquina de cartão.

Não obstante ao asseverado acima, também verifico nos autos que, conforme relatado pelo requerente, a retenção de valores para análise realizada pela requerida perdura por tempo irrazoável, não tendo, até o momento, um desfecho.

Em que pese especificamente ao pedido de tutela antecipada requerido, tenho que a liberação do valor total da transação neste momento processual não é possível, tendo em vista a evidente necessidade de dilação probatória que a matéria exige.

Por tais razões, em cognição sumária, vislumbro, ao compulsar os elementos probatórios que instruem os autos, estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da pretensão reclamada
inaudita altera pars
.

Dessa forma, considerando todo o exposto,
defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência
, para determinar a imediata liberação do valor correspondente a primeira parcela da transação que encontra-se em análise, qual seja, R$ 6.095,00 (seis mil e noventa e cinco reais), sob pena do pagamento de multa coercitiva diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do artigo 536, §1º, do CPC.

Do exame que fiz dos autos, não vislumbro razões para a reforma da decisão vergastada, pelas razões que passo a expor.

De acordo com as razões deduzidas pela agravante, o bloqueio da conta do agravado ocorreu em decorrência da suspeita do uso da sua máquina de pagamento por meio de cartão de crédito para o uso de atividades fraudulentas, o que, segundo afirmou, encontrava amparo no contrato celebrado com o agravado.

Entretanto, depreende-se que a agravante enviou comunicado ao agravado informando, além do encerramento do contrato, a retenção, por, no mínimo, 120 dias, dos créditos decorrentes da venda realizada por meio da máquina de cartão por ela fornecida.

Ocorre que, conforme bem analisado na decisão recorrida, a comunicação ocorreu em 17.08.2023, de modo que a manutenção do bloqueio por período excessivo configura medida desproporcional, mormente quando não existente reclamação formulada pelo titular do cartão de crédito utilizado na transação ou outro indicativo robusto da fraude alegada.

Neste juízo de cognição sumária, com base naquilo que foi apresentado até o momento, não foi possível vislumbrar justificativa plausível para a retenção dos valores por, no mínimo, 120 dias, mormente porque apontados, pela agravante, apenas indícios de irregularidades nas operações realizadas por meio da máquina de cartão de crédito por ela fornecida, sem o apontamento de elementos contundentes, capazes de fundamentar as suspeitas levantadas.

O risco de dano, por sua vez, decorre da excessiva demora para que o agravado, microempresário, que depende do fluxo regular de recursos para a continuidade de suas atividades empresariais, receba os créditos decorrentes do serviço prestado.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nesse contexto, está evidenciado pelo impacto financeiro direto e negativo que a retenção da quantia bloqueada causa ao agravado, impossibilitando-o de honrar seus compromissos financeiros e de manter a regularidade de suas operações comerciais.

Posto isso,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e lhe
nego provimento
.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)